Tribunal: TJDFT
Processo: 0727484-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727484-13.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO DE ATAIDE FERREIRA APELADO: KILDARE FRANCO RICARTE D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Marcelo de Ataide Ferreira em face da r. sentença (ID 17029731) que, na Ação movida por Kildare Franco Ricarte, julgou procedentes em parte os pedidos iniciais. O recurso (ID 17029733) não veio acompanhado de preparo. Ao contrário do alegado, o Réu/Apelante não obteve o deferimento da gratuidade de justiça na primeira instância. Contudo, esse fato não veda a possibilidade de requerer o benefício em grau de recurso (art. 99, caput, do CPC/15). Assim, determinei a intimação do Apelante para, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, ambos do CPC/15, demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 17360661). O prazo legal decorreu sem o cumprimento da determinação (ID 17728623). Portanto, não há como reconhecer a hipossuficiência necessária para deferir o pedido que isenta o Apelante do recolhimento das custas recursais. Ante o exposto, indefiro o pedido de justiça gratuita e, por consequência, determino a intimação do Apelante/Réu para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator